Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-05.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800394-05.2020.8.14.0067

APELANTE: GILMARA FIEL DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTO DA VÍTIMA, AUTO DE APREENSÃO E CONFISSÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. READEQUAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por acusada condenada pela prática do crime de furto simples, consistente na subtração de mochila contendo roupas e objetos pessoais em residência situada na Comarca de Mocajuba/PA.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisa-se a pretensão absolutória, fundada na alegada insuficiência de provas, bem como o pedido subsidiário de readequação da dosimetria da pena ao mínimo legal.

III RAZÕES DE DECIDIR

Segundo as provas constantes do acervo processual, indiscutível a responsabilidade penal da acusada GILMARA FIEL DIAS, a qual teria confessado o assenhoreamento da
res furtiva
(01 (uma) mochila contendo várias peças de roupas, concorrendo, dessa forma, no delito insculpido no art. 155 do CP.

Vetores judiciais neutralizados em razão da fundamentação genérica e inerente ao tipo penal. Pena reduzida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

1.

Autoria e materialidade delitivas comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimento da vítima e confissão parcial da apelante – inviabilidade do pleito absolutório.

2.

Inidoneidade dos fundamentos utilizados para negativar a circunstância das consequências do delito – necessidade de redimensionamento da pena-base.

3.

Pena readequada para 01 (um) ano de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

IV – JURISPRUDÊNCIA

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação." (AgRg no AREsp n. 2.213.143/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14/12/2022).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _______________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 0800394-05.2020.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA COMARCA DE MOCAJUBA/PA.

APELANTE: GILMARA FIEL DIAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por GILMARA FIEL DIAS (d.n. 05/08/1995), contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano de
reclusão
, em regime aberto, e pagamento de 25 dias multa,
pela prática do delito de furto, nos termos do art. 155, do CP.

Oferecimento da denúncia – 24/07/2020 (ID 24872846
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 05/08/2020 (ID 24872857
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 05/02/2021 (ID 24872867
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 20/12/2023 (ID 24872940
- Pág. 1)

Apelação GILMARA FIEL DIAS – 28/07/2023 (ID
21371024 - Pág. 1),

Na espécie, a acusada ELOÍSA VIANA FERREIRA, foi absolvida pelo princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sendo CONDENADA GILMARA FIEL DIAS, pelo crime de furto (art. 155,
caput
, do CP).

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. E subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria, com a readequação da pena ao patamar mínimo (ID 24872963).

Em
Contrarrazões o
Parquet
Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 24872965).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25347679
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustentou o pleito absolutório com supedâneo na insuficiência probatória. Entretanto, inconcebível o apelo defensivo.

Extraem-se do acervo, que no dia
20 de junho de 2020, por volta das 22:00 horas, em uma residência localizada na rua 15 de Novembro, Bairro Arraial, nesta cidade e comarca, as agentes supra apontadas, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, SUBTRAÍRAM, em proveito comum, 01 (uma) mochila contendo várias peças de roupas. Sendo as acusadas conhecidas por práticas ilícitas, a vítima informou a Polícia Militar que estavam as mesmas com os bens subtraídos na residência de uma pessoa conhecida como “JEAN” –
onde provavelmente tencionavam trocá-los por entorpecentes
. Ali foram FLAGRADAS NA POSSE DOS OBJETOS ACIMA DESCRITOS
.
No interrogatório as acusadas confessaram.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva, pode ser evidenciada através do BO
nº 00126/2020.100441-3, ocasião em que o relator na qualidade de policial militar apresentou na delegacia de polícia as nacionais "GILMARA" E “LORA"; QUE, após a GU de serviço receber denúncia de uma vítima que afirmou que as duas nacionais teriam arrombado a sua residência e levado vários pertences pessoais, os policiais foram até o local onde possivelmente as duas estariam e as conduziram para a delegacia; QUE, que AS SUSPEITAS DISSERAM ONDE TERIAM DEIXADO OS PERTENCES DA VÍTIMA, TENDO A GU ENCONTRADO E APRESENTADO PARA OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS; AUTO/TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (01 (uma) mochila contendo várias peças de roupas).

Desse modo, se pode observar que as provas materiais foram corroboradas pelas orais, com ênfase na narrativa da vítima, TATIANE LISBOA BALIEIRO, que asseverou:

Que, em seu depoimento que percebeu o furto de uma sacola preta de roupas e uma mochila de sua residência, além de objetos cosméticos, por volta de 19 horas. Após o fato, um dos vizinhos informou que teria visto as acusadas numa POP vermelha com uma sacola preta e uma mochila; que as Rés eram conhecidas em Mocajuba. Decorrido certo tempo, a polícia conseguiu encontrar as rés na casa do nacional de prenome Jean, com a
res furtiva
e a mochila. Afirmou a vítima ter tido um prejuízo de cerca de R$ 300,00 de roupas não recuperadas.

Em seu interrogatório, GILMARA FIEL DIAS, declarou:

Que, alegou inocência, mas na realidade, a vítima era viciada em tóxico e juntas consumiam drogas frequentemente. Relatou que de fato pegou algumas roupas da vítima, porém, disse que era comum que uma utilizasse a roupa da outra. Confirmou assim, ter se apropriado da mochila e ter vendido parte dos vestuários, que lá estavam.

Com efeito, segundo as provas constantes no acervo, indiscutível a responsabilidade penal da acusada GILMARA FIEL DIAS, a qual teria confessado o assenhoreamento da
res furtiva
(01 (uma) mochila contendo várias peças de roupas), concorrendo, dessa forma, no delito insculpido no art. 155 do CP. Apelação criminal. Art. 155 cp.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas - em especial pela confissão do Apelante, que foi preso em flagrante delito - deve ser mantida a condenação.2. O princípio da insignificância não se aplica quando a reincidência e a habitualidade delitiva evidenciam maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado pelo STF. 3. Em que pese a pena definitiva do réu ter sido fixada em montante inferior a quatro anos de reclusão, verifica-se que a reincidência atrai a fixação de regime inicial mais gravoso, razão pela qual fica mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença, nos termos ao artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal. 4. Inviável substituir a pena corporal por restritiva de direitos, eis que vedado pelo inciso II, do artigo 44, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2022503, 0756756-76.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.)

DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto, a insurgência defensiva prende-se no redimensionamento da dosimetria fixada, com a readequação da pena ao patamar mínimo. Nesse item, parcial razão assiste a defesa.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais dos antecedentes e consequências do delito, nos seguintes termos:

DOSIMETRIA

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal. Circunstâncias judiciais
Culpabilidade:
normal à espécie;
Antecedentes:
a acusada registra antecedentes criminais;
Conduta social
: Não há elementos para avaliá-la;
Personalidade:
Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu,
Motivos do crime:
normais à espécie;
Circunstâncias do crime
: Normais à espécie;
Consequências do crime
: No presente caso, as consequências penais pesam contra a ré, tendo em vista que o bem da vítima foi recuperado parcialmente;
Comportamento da vítima:
em nada influiu na prática do delito, razão pela qual está circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Circunstâncias atenuantes e agravantes Presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto) passando a sanção penal nesta fase, para 1 (um) ano de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes. Causas de diminuição e de aumento de pena, inexistem causas de diminuição e aumento de pena. Pena definitiva Fica a ré GILMARA FIEL DIAS condenada com relação ao crime tipificado no art. 155 “
caput”
do Código Penal, à pena total de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA. Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento de pena do condenado, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e considerando a pena aplicada será o aberto (ID 24872941 - Pág. 6/7)

Com efeito, s
abe-se que o magistrado tem o poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna e, ainda, no art. 59 do CP. Dessa feita, o julgador ao identificar vetores elencados no mencionado artigo do CPB como desfavoráveis ao réu, deve afastar a pena base do mínimo legal, porém, de forma motivada.

In casu
, avaliando a argumentação exposta pelo juiz, verifica-se que os fundamentos adotados para negativar o vetor das circunstâncias do delito fazem parte do tipo penal, além de demasiadamente genéricos, sem justificativas concretas e amparadas nos autos, limitando-se a informar que “
o bem da vítima foi recuperado parcialmente, uma vez que a não recuperação do bem, é resultado típico do delito de furto, eis que é um crime patrimonial, não sendo fundamento idôneo para aumentar a pena-base, além de ofender
o princípio da individualização da pena e da fundamentação concreta das decisões judiciais neste ponto em específico.

Sobre o assunto, já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DEC ISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.CIRCUNSTÂNCIAS AFASTADAS. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 2. Ademais, verificada ilegalidade flagrante na condenação, é possível a concessão de habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 654, § 2º, do CPP. 3. Esta Corte Superior não admite a elevação da pena-base com fulcro em argumentos genéricos, veja-se: "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes (AgRg no AREsp n.2.213.143/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 14/12/2022).

Nesses moldes, com razão a defesa, e sendo assim, imperioso a readequação da pena base, fixada originariamente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para 01 ano e 03 meses de reclusão e pagamento de 20 dias multa.

Na segunda fase, concorreu a atenuante da confissão espontânea, devendo a reprimenda provisória ser reduzida em 1/6 (um sexto). Todavia, em face da intransponibilidade da sumula 231 do STJ:

a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Sumula 231 do STJ).

Desse modo, a pena provisória deve ser readequada para 01 (um) ano de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, tornando-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena, a ser cumprida em regime inicial aberto nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos acima.

É o meu voto.

Belém/PA, _______ de _________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025